Tribunal: TJSP
Processo: 2000171-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Cabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente primário, possuidor de bons antecedentes e, ademais, foi prolatada

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Cabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente primário, possuidor de bons antecedentes e, ademais, foi prolatada sentença fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, não se justificando a manutenção da custódia preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000171-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante HELIO
BARBOSA e Paciente GREDSON PATRICK APARECIDO DE SOUSA SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar e concederam parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2000171-25.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: HÉLIO BARBOSA
Paciente: Gredson Patrick Aparecido de Sousa Santos
VOTO No 22.169
Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP e de carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu favor. Cabimento. Ausência dos requisitos previstos no art.
312 do CPP. Paciente primário, possuidor de bons antecedentes e,
ademais, foi prolatada sentença fixando o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da reprimenda privativa de
liberdade, não se justificando a manutenção da custódia
preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se
ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP.
Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GREDSON PATRICK APARECIDO DE
SOUSA SANTOS, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Rita de
Cássia Spasini de Souza Lemos, da 2a Vara Criminal do Foro da
Comarca de Taubaté, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de bons antecedentes, de domicílio fixo e de ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das
hipóteses, do competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 34/38).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 41/43) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 46/50).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 18/32) que, em 13 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 95/98 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 22h, o ora
paciente Gredson e seu comparsa Wener Cristiano Santos da Silva
dirigiram-se à Av. São Pedro, n.o 1, no bairro Imaculada Conceição,
em Taubaté, e lá avistaram a vítima Matheus Luiz Marcondes, que
caminhava em via pública, empurrando sua bicicleta.
Ato contínuo, os averiguados questionaram se
o ofendido precisava de ajuda, tendo ele dito que sim. Então, eles
passaram a empurrar a bicicleta. Em seguida, quando não havia
pessoas na via pública, Wener pediu o celular da vítima emprestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegando que precisava telefonar para sua irmã e, no momento em
que ele lhe entregou o aparelho, anunciou o assalto e lhe disse para
continuar andando, visto que ele e o paciente estavam munidos de
uma faca e, caso Matheus tomasse alguma atitude, iriam matá-lo.
Assim, o ofendido passou a correr a pé, sendo
que, durante algum tempo, o paciente correu atrás dele, mas, em
seguida, retornou para a companhia de seu comparsa e ambos
seguiram no sentido do bairro Três Marias, levando com eles a
bicicleta e o aparelho celular subtraídos de Matheus.
Diante do ocorrido, a vítima dirigiu-se a uma
base da Polícia Militar, onde contou aos milicianos acerca do roubo
contra ele praticado, informando-lhes as características físicas dos
ladravazes.
De posse das informações, os policiais saíram
em buscas pelas proximidades do local, sendo que, em certo
momento, se depararam com indivíduos que, além de estarem
empurrando uma bicicleta, possuíam características semelhantes às
informadas pela vítima. Ao abordá-los, os policiais localizaram, além
da mencionada bicicleta, um aparelho celular, ambos de propriedade
do ofendido, como posteriormente comprovado. Além disso, Wener
confessou, informalmente, a prática delitiva e, em seguida, o ora
paciente fez o mesmo.
Diante dos fatos, o paciente e Paulo Celso
foram conduzidos pelos milicianos ao distrito policial, onde foi lavrado
o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 14 de
outubro de 2019 (fls. 18/20), a prisão em flagrante de ambos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
convertida em preventiva, para a garantia a ordem pública, tendo o
magistrado plantonista ressaltado a necessidade de afastar a
possibilidade de que Gredson e Wener reiterassem a conduta delitiva.
Irresignada, a defesa do paciente postulou a
revogação da custódia cautelar, tendo a autoridade impetrada
indeferido o pleito (fls. 30/32), para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução processual, pontuando a gravidade
concreta do delito praticado, mediante grave ameaça à vítima e
consignando a insuficiência, no caso em tela, da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Da leitura dos autos de origem, verifica-se ter
sido prolatada sentença (fls 240/251) condenando o paciente pela
prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 29, ambos do
Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, sendo mantida a custódia cautelar, em virtude de
permanecerem presentes os requisitos que a determinaram.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente é primário e possuidor
de bons antecedentes.
Destarte, in casu, constatada a primariedade
de Gredson, e tendo lhe sido cominado o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, revela-se desnecessária sua
custódia preventiva.
Todos os requisitos do art. 312 do CPP
precisam ser analisados no plano concreto, apontando-se, nos autos
da investigação policial ou do processo-crime, quais elementos
justificam a cautela. A propósito, vimos defendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Fundamentação da prisão preventiva: exige a
Constituição Federal que toda decisão judicial
seja fundamentada (art. 93, IX), razão pela
qual, para a decretação da prisão preventiva é
indispensável que o magistrado apresente as
suas razões para privar alguém de sua
liberdade. Tais razões não se limitam a
enumerar os requisitos legais (ex.: “Para a
garantia da ordem pública, decreto a prisão
preventiva...”). Exige-se explicitação fática dos
fundamentos da prisão cautelar (ex: Tendo em
vista [fatos], para a garantia da ordem pública,
decreto a prisão preventiva...).

E ainda:
Mera repetição dos termos legais: trata-se de
constrangimento ilegal a decretação da prisão
preventiva para “garantia da ordem pública”,
sem demonstrar, efetivamente, conforme os
fatos do processo ou procedimento, de onde se
origina este abalo1.
Por tais razões, tenho por desnecessária a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág.
843/844.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida frente aos mandamentos
legais, ante a carência dos requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, por outro, a concessão de liberdade provisória
culmina em benesse deveras favorável, não correspondendo à
casuística sub judice.
Deste modo, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei no 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto, fator sobre o qual
assim vimos defendendo:
Requisitos para a decretação de medida
cautelar: embora constitua instrumento mais
favorável ao acusado, se comparada com a
prisão provisória, não deixa de representar um
constrangimento à liberdade individual. Por
isso, não pode ser aplicada automaticamente;
depende do preenchimento de dois requisitos
genéricos: 'necessariedade' e 'adequabilidade'.
O
primeiro
deles
diz
respeito
à
indispensabilidade da medida, sob pena de
gerar
prejuízo
à
sociedade,
direta
ou
indiretamente. O segundo guarda harmonia
com a justaposição entre o fato criminoso e
seu autor em confronto com a exigência
restritiva a ser feita. Ilustrando, se o acusado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000171-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
reincidente e pratica delito concretamente
grave, não sendo o caso de preventiva, cabe a
aplicação
de
medida
cautelar,
por
ser
necessária e adequada à hipótese.2
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis ao paciente, não se olvide ter sido ele condenado pelo
cometimento de roubo majorado, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que
se mantenha em contato social, quando fora de sua atividade
laborativa; (ii) seu comparecimento mensal em juízo, que visa ao
acompanhamento da vida do sujeito, durante o inquérito ou processo,
constituindo medida positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar
conduta incompatível com as atividades esperadas de quem responde
a processo-crime, pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág. 743.